Tribunal: TJES
Processo: 5009442-96.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009442-96.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GRACE PACHECO DE SOUZA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5009442-96.2021.8.08.0024

Recorrente:
VIVO S.A

Recorrido:
GRACE PACHECO DE SOUZA

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Christina Almeida Costa

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por VIVO S.A contra a sentença de ID nº
1742794
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1742798
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1742804
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por GRACE PACHECO DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S/A.

Relata a Autora que é cliente da Ré há cerca de um ano (contrato nº 8999 3312 7952) possuindo os serviços de internet residencial e TV por assinatura.

Conta que no dia 02/06/2021 ficou sem internet e entrou em contato com a Ré, agendando uma visita técnica para o dia 03/06/2021. Diz que, na data marcada, o Sr. Washington, preposto da requerida, compareceu ao edifício onde reside e constatou que o cabo de internet relativo ao seu apartamento (804/B) havia sido cortado na caixa da VIVO. Ato contínuo, foi informada pelo Sr. Aber, encarregado do condomínio, que um técnico da Operadora compareceu no edifício em 02/06/2021 e cortou seu cabo de internet para que pudesse instalar um novo cabeamento para o apartamento 1503, na torre B.

Diante disso, retornou o contato com a Ré, agendando uma visita técnica para o dia 07/06/2021 a fim de solucionar o problema (protocolo nº 062021-38161109), contudo, os técnicos não se fizeram presentes.

Salienta que recebeu um torpedo SMS da Operadora informando que os técnicos compareceram em sua residência, mas que não havia ninguém em casa, o que não procede, pois na referida data seu cônjuge, seu advogado e seus dois filhos estavam em sua residência. Além disso, a porteira de seu condomínio, Sra. Thaís Rodrigues Chaves, informou que nenhum funcionário da VIVO compareceu no edifício no mencionado dia.

Requer, liminarmente, que a Ré promova o reparo do cabeamento de internet para o restabelecimento do serviço, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, em favor da Autora. Ao final, pugna pela condenação da Ré à restituição em dobro quanto ao montante pago relativo ao período de desconexão e à compensação dos danos morais sofridos, no importe de R$15.000,00.

Decisão deferindo tutela antecipada (ID 7278787).

Petição da Requerente informando o restabelecimento do serviço de internet em 08/06/2021, às 20h (ID 7295021).

Decisão determinando à Autora que junte o áudio apresentado em link ao sistema PJE (ID 7300523).

Juntada de áudio pela Autora (ID 7394172).

Em contestação (ID 7536625), suscita a Ré, preliminarmente, a incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir da parte autora. No mérito, sustenta que a falha narrada se deu em razão de problema massivo, devidamente notificado à consumidora e que foi prontamente resolvido, não havendo comprovação de que preposto da Requerida fora responsável por corte de cabo da Autora. Pugna pela improcedência da demanda.

Frustrada tentativa de conciliação em audiência, sem proposta, requereram as partes o julgamento antecipado do mérito (ID 8151375).

Réplica em ID 8161225.

É o breve resumo dos fatos, dispensado o Relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DAS PRELIMINARES

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais levantada pela Ré, porque a complexidade da causa a afastar a competência dos Juizados Especiais é aferida ante o objeto da prova, isto é, diante da necessidade de dilação probatória com exigência de prova técnica/pericial intrincada/complexa. No caso em apreço, entendo que não se mostra imprescindível ao deslinde da demanda a realização de prova pericial, bastando para análise de mérito o acervo documental já anexado aos autos.

No tocante à ausência de interesse processual, observo das próprias assertivas autorais (Teoria da Asserção) a narrativa de demora na realização de reparo solicitado, sendo certo que a Ré afirma a regularidade de sua conduta (impugna a pretensão autoral em contestação), evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. Rejeito a preliminar.

No tocante à ausência de prova mínima a dar suporte ao pretendido pela parte autora, suscitada como questão preliminar, compreendo que tal questão não diz respeito à admissibilidade da demanda (Teoria da Asserção), mas sim ao mérito, de modo que deixo para apreciá-la no tópico pertinente. Rejeito a preliminar.

Quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova, no presente caso, por se estar diante de relação de consumo, é possível em abstrato a inversão do ônus da prova, o que há de ser apreciado em conjunto com os elementos coligidos aos autos por ocasião do exame de mérito, de maneira que rejeito tal questão aduzida a título de “preliminar”.

DO MÉRITO

A demanda merece ser julgada parcialmente procedente.

De início, entendo que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, presentes as figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC) nos polos da relação jurídica de direito material submetida a exame.

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço pela Ré, evidenciada por alegada demora no reparo do serviço de internet contratado.

Em análise detida, verifico que a Autora faz alegação consistente em inexistência de reparo do serviço de internet em tempo razoável. Da análise do acervo probatório e da própria narrativa autoral, observo que o serviço ficou indisponível à consumidora a partir do dia 02/06/2021, voltando a funcionar, segundo a Requerente, apenas em 08/06/2021, às 20h, de modo que transcorreram, no mínimo, 7 dias de inabilitação, excedendo o tempo razoável previsto na legislação aplicável (prazo de 48 horas para o atendimento da solicitação de reparo – art. 25, §1º, Res. 574/2011 da ANATEL).

Por seu turno, a Ré apresenta contestação contraditória, em que inicialmente aduz que a falha se deu em razão de problema massivo de sua rede e, em seguida, afirma que o problema foi resolvido tempestivamente com visita técnica na residência da Autora (o que não corresponde a uma falha de caráter massivo), a corroborar a narrativa autoral de que o problema se deu pontualmente quanto à sua instalação, mais especificamente, a partir do corte do cabo de conexão à caixa da VIVO.

Destaco, ademais, que a Ré deixou de comprovar que agiu em conformidade com solicitação autoral, bem como a regularidade da prestação do serviço (pelo contrário, apresenta tela sistêmica em que reconhece a falha ocorrida, além de se furtar em juntar quaisquer gravações dos protocolos apresentados pela Autora – inclusive para provar o alegado óbice da consumidora em receber a equipe técnica), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, I, CDC.

Há, no presente caso, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, identificada a partir da demora comprovada pela Autora para a realização de reparo referente ao serviço de internet, em evidente descumprimento ao art. 25, §1º, Res. 574/2011 da ANATEL.

Entretanto, em relação ao pedido de restituição em dobro do valor pago correspondente ao período de desconexão do serviço de internet, conforme se denota de documento trazido pela própria Autora (ID 8161227), a Requerida promoveu a aplicação de desconto no valor de R$ 80,00, montante que inclusive supera a quantia correspondente ao ressarcimento pela interrupção do serviço durante sete dias (que seria de, aproximadamente, R$ 30,33), de modo que considero reparado o prejuízo material experimentado pela Requerente e indefiro o pedido de restituição formulado à exordial.

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à Autora, tendo em vista a falha constatada (demora no reparo do serviço), o que ensejou, além do evidente óbice ao livre gozo de serviço caro ao cotidiano, grave perda de tempo útil com numerosos protocolos de atendimento perante a Ré (situação agravada pela visita técnica frustrada/reagendada), tudo a denotar claro dano à esfera extrapatrimonial da Requerente, merecendo por isso adequada reparação.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, apenas para CONDENAR a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Além disso, alega a ausência de ato ilícito e de falha na prestação de serviços, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é cliente da recorrente há um ano, mas em 02/06/2021 foi surpreendida pelas falhas na conexão de internet banda larga, de forma que solicitou visita técnica. No dia seguinte, um funcionário da empresa compareceu ao edifício, constatando que o cabo estava cortado na caixa porque outro técnico da Vivo realizou visita ao vizinho, cortando o cabeamento.

Diante das omissões para solução do equívoco da empresa, ingressaram com ação indenizatória e obrigação de fazer, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Verifica-se que, apesar das alegações de ausência na falha de prestação de serviço, observa-se que a consumidora juntou no ID nº
1742706
os agendamentos e protocolos para visita técnica, bem como fotos do cabeamento cortado equivocadamente, provocando a falta de internet por 7 dias (ID nº
1742705
).

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.